Tribunal: TJDFT
Processo: 0723469-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DA MP No 2.170-36/2001. CONSELHO ESPECIAL. NÃO VINCULAÇÃO. DECRETO No 22.623/33 E SÚMULA No 121 DO STF. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 596 DO STF. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1.É dispensável a perícia contábil quando a matéria é unicamente de direito, com o fim de se aferir a validade de cláusulas contratuais, ainda que se trate da suposta existência de juros abusivos.
2.Verificando-se expressa no contrato a incidência e a periodicidade da capitalização dos juros remuneratórios, não há irregularidade na sua cobrança, sendo admitida a utilização da tabela price, como forma de amortização de débito em parcelas sucessivas iguais.
3. A jurisprudência deste Tribunal se alinha ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 973.827/RS), julgando válida a capitalização mensal de juros, nos contratos celebrados após 31/03/2000, e desde que conste expressa previsão contratual neste sentido, Súmula 539 STJ. 3.1. No caso em análise, cuja avença se deu em período posterior a 31/03/2000, é legítima a capitalização mensal dos juros, já que efetivamente pactuada.
4. Deve-se presumir a constitucionalidade da MP n° 2.170- 36/2001 até pronunciamento final do Supremo Tribunal Federal.
5. Não é abusiva a cobrança de comissão de permanência, ajustada livremente, desde que não cumulada com encargos remuneratórios, moratórios e multa contratual.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido.